Tribunal: STF
Processo: ARE 1414431
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNEFTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNEFTE. NATUREZA FACULTATIVA. ISENÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cediço que as contribuições dos fundos criados pelo Poder Executivo, seja o FUNEFTE ou o PROTEGE, possuem papel facultativo por parte das empresas privadas, isto é, caracterizam condições para que o contribuinte possa usufruir de incentivos fiscais instituídos, não compulsórias. 2. Ademais, a base de cálculo delimitada pela extinta Lei n. 19.195/2016 não disciplinou benefícios fiscais de forma onerosa, mas restringiu a concessão da benesse àqueles que detinham maior capacidade financeira de contribuir ao fundo criado, demonstrando seu caráter facultativo, não havendo, pois, que se falar em isenção tributária, já que houve simples redução da base de cálculo do tributo. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido” (fl. 6, e-doc. 9).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24). 



    4. O agravante sustenta que “o acórdão Agravado firmou-se no entendimento de que a contribuição ora guerreada não teria natureza tributária e que por isto não estaria sujeita ao princípio da anterioridade previsto no art. 150 inciso III alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 26). 



    Alega que “a Lei Estadual n. 19.195/2016 instituiu redução de 10% dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte Agravante, bem como, nos termos do no § 4ª do art. 3º da Lei 19.195/2016 e do art. 2º do § 3º do Decreto Estadual n. 8.549/2016 estabeleceu a perda de todos os benefícios indispensáveis ao produtor rural no caso de não recolhimento da CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO FUNEFTE. Ou seja, o contribuinte que antes gozava 100% de seus benefícios fiscais, passou a gozar apenas 90% e caso não procedesse ao recolhimento desta exação não obteria benefício algum” (fl. 8, e-doc. 26). 



    Assevera “não prospera[r] a tese descrita no acórdão de que a exação em questão não teria natureza de tributo e que por isto não estaria sujeita ao princípio da anterioridade, pois, na verdade, enquanto mecanismo de redução de benefício fiscal representa majoração de tributo, sujeitando-se assim, ao disposto no art. 150 inciso III alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 26). 



    Ressalta que “a criação de uma contribuição que tem como base de cálculo o próprio benefício tributário concedido ao contribuinte configura majoração indireta de tributo por meio da redução de benefício fiscal anteriormente concedido ao contribuinte, o que torna tal exação inexigível por afronta ao princípio da anterioridade tributária” (fl. 13, e-doc. 26). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República.



    5. Em 11.1.2022, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “Processo Penal. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Limitação ao poder de tributar. Pleito que busca declarar inexistência de relação jurídico tributária com o Estado de Goiás. 1. Necessário prévio exame da legislação local à análise da alegada violação ao texto constitucional, caracterizando violação indireta à Constituição. 2. Ausente prequestionamento da matéria. 3. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário” (e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a ação epigrafada objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, relativamente a contribuição ao FUNEFTE recolhida nos meses de fevereiro e março/2016, bem como a repetição de indébito do valor que fora pago indevidamente, na quantia de R$ 92.302,49 (noventa e dois mil trezentos e dois reais e quarenta e nove centavos).



    A Lei estadual n. 19.195, de 07.01.2016 (atualmente revogada), instituiu o Fundo de Equilíbrio Fiscal do Tesouro Estadual - FUNEFTE, criado com o objetivo de viabilizar a manutenção do equilíbrio das finanças públicas do Estado de Goiás, sendo constituído com recursos oriundos de contribuição decorrente de utilização, por parte dos contribuintes, de benefício fiscal concedido por lei estadual, de acordo com o disposto no diploma. (...)



    Tal lei foi regulamentada pelo Decreto n. 8.549, de 29.01.2016, o qual previa que a utilização dos incentivos fiscais ou financeiros de que tratam os normativos elencados em seus dispositivos, dentre eles a redução da base de cálculo do ICMS prevista no art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX do Decreto Estadual nº 4.852/1997 (RCTE), ficaria condicionada a que o contribuinte realizasse o pagamento de contribuição ao FUNEFTE no valor correspondente ao percentual de 10%, aplicado sobre o valor do benefício utilizado pelo contribuinte. 



    Ocorre que o Decreto estadual n. 8.620, de 31.03.2016, publicado na mesma data, mas com efeitos a partir de 01.03.2016, revogou, expressamente, o Decreto estadual n. 8.549/2016. Destarte, a partir de 01.03.2016, a utilização dos incentivos fiscais ou fiscais financeiros elencados na referida legislação não estava condicionada à contribuição ao FUNEFTE.



    Posteriormente, a Lei estadual nº 19.261, de 19.04.2016, revogou a Lei estadual nº 19.195/2016. O novel diploma, contudo, ao alterar o disposto no art. 9º, inc. II, da Lei estadual nº 14.469, de 16.07.2003, majorou a alíquota da contribuição ao PROTEGE, que passou de 5% (cinco por cento) para até 15% (quinze por cento) aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de benefício ou incentivo fiscal, como alternativa para a extinção do FUNEFTE. Referida alteração teve vigência em 01.03.2016.



    Portanto, no período de 01.02.2016 a 01.03.2016, o contribuinte, para utilizar do incentivo estabelecido pelo art. 8º, inc. VIII, do Anexo IX, do RCTE deveria ter contribuído com 10% (dez por cento) da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de benefício fiscal de redução de base de cálculo para o FUNEFTE e 5% (cinco por cento) do mesmo montante para o PROTEGE. A partir de 01.03.2016, lado outro, o contribuinte passou a pagar 15% (quinze por cento) a título de contribuição ao PROTEGE.



    Registre-se, pois, que as contribuições tanto do FUNEFTE quanto do PROTEGE são condições para que o contribuinte possa usufruir de incentivos fiscais instituídos pela legislação estadual, não sendo compulsórias. 



    Deveras, a base de cálculo delimitada pela extinta Lei n. 19.195/2016 não disciplinou benefícios fiscais de forma onerosa, mas restringiu a concessão da benesse àqueles que detinham maior capacidade financeira de contribuir ao fundo criado. Incontroverso que a contribuição ao referido fundo não é compulsória, mas sim facultativa, fato que, por si só, derrui as alegações do recorrente.



    Frise-se que a criação do FUNEFTE não consubstanciou em hipótese de isenção tributária, mas sim regular limitação à concessão do benefício fiscal ante a disponibilidade discricionária de empresas privadas beneficiarem-se com a redução da base de cálculo do tributo estadual exigido.



    Por derradeiro, ressalte-se que o Decreto n. 8.549/16 não determinou que o recolhimento fosse feito de imediato, o que vem a corroborar a tese de facultatividade da contribuição” (fls. 3-5, e-doc. 9).



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    O exame da conclusão acolhida pelo Tribunal de origem imporia necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 19.195/2016 e 19.261/2016 e Decretos estaduais ns. 8.620/2016 e 8.549/2016). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. ‘Indenização por liberalidade’. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.211.572-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia acerca do termo inicial para contagem do prazo prescricional para a repetição de indébito referente a tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal demanda análise de legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes” (ARE n. 707.150-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.395.854-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE SÁUDE DO EXÉRCITO - FUSEX. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A corte se orienta no sentido de que a Contribuição para o FUSEX qualifica discussão de índole infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI n. 720.221-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.4.2009). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora